Tribunal: STF
Processo: Rcl 84584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição nº 180.428/2025 



    DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de petição interposta por Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no segundo julgamento da apelação cível na ação de repetição de indébito nº 1069353-67.2024.8.26.0100. 



    Em suma, entende o peticionante que o TJSP, no acórdão em questão, teria desrespeitado as decisões proferidas nas Rcl nºs 64.115/SP e 84.584/SP.



    Na espécie, relatou que, na Rcl nº 64.115/SP, a Suprema Corte teria afastado a exigibilidade da devolução das quantias levantadas, até ulterior pronunciamento do juízo competente sobre o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes à luz da Lei nº 4.886/65. Disse que, ainda no curso da citada reclamação, teria sido expressamente firmado que não houve autorização de devolução de valores.



    Apontou que, em 6/5/24, a Rádio Panamericana S/A ingressou, indevidamente, com ação de repetição de indébito contra o ora peticionante, sustentando que a Corte teria determinado a restituição das quantias levantadas no cumprimento definitivo de sentença. Indicou que tal ação foi julgada procedente no primeiro grau e que o TJSP deu parcial provimento ao apelo para afastar a restituição, sem, contudo, aplicar multa por litigância de má-fé ou tratar do art. 940 do Código Civil. Anotou que opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos. Entendeu que o TJSP teria criado marco temporal inexistente “ao sustentar que a vedação da devolução só teria ‘surgido’ com o julgamento nos embargos na Rcl nº 64.115 (17/02/2025), ou seja, que a vedação à devolução seria ‘posterior’ ao ajuizamento desta ação cível (06/05/2024)”. 



    Ressaltou que isso motivou o ajuizamento da Rcl nº 84.845/SP, a qual foi julgada procedente para cassar o referido acórdão do TJSP e determinar a observância da decisão tomada na reclamação anterior.



    Consignou que o TJSP proferiu novo acórdão, ora combatido, no qual manteve o afastamento da devolução do valor, mas reproduzindo “fielmente o fundamento do acórdão cassado” sobre o marco temporal e, assim, afastando a litigância de má-fé e a aplicação do art. 940 do Código Civil. Afirmou, nessa toada, que o TJSP teria, de maneira consciente, novamente atentado conta a decisão da Suprema Corte.



    No mérito, defendeu que “[o] Colegiado Paulista, ao não reconhecer a conduta da Rádio como contrária ao Direito desafiou, novamente, a autoridade do STF” (grifo nosso), comprometendo a uniformidade da jurisdição e criado risco institucional.



    Pede que esta relatoria se digne a:



    “a) reconhecer que a 6ª Câmara de Direito Privado, da Seção de Direito Privado 1, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar pela segunda vez a apelação cível nº 1069353-67.2024.8.26.0100, descumpriu deliberadamente as decisões proferidas nas Reclamações nº 64.115 e 84.854; 



    b) cassar integralmente o segundo acórdão proferido nos autos da referida apelação cível;



    c) destituir da causa o órgão julgador original, com seu imediato afastamento da relatoria e julgamento de quaisquer atos relacionados à referida apelação cível, determinando-se a redistribuição do processo a outro órgão fracionário; 



    d) considerada a leniência do TJSP no atendimento à determinação desta corte, fixar prazo para que novo acórdão seja proferido, desta feita com respeito às decisões das Reclamações nº 64.115 e 84.854;



    e) remeter cópia integral dos autos às seguintes autoridades, para apuração de eventuais responsabilidades funcionais, disciplinares e penais dos Desembargadores Cesar Mecchi Morales, Costa Netto e Débora Brandão, que compõem a 6ª Câmara de Direito Privado, da Seção de Direito Privado 1 do TJSP, em razão de descumprimento deliberado de ordem judicial superior, reincidência e resistência institucional, a saber:



    d.1 - Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, para instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual falta funcional ou infração disciplinar (CPC, arts. 926 e 927, Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, art. 35, I); 



    d.2 - Conselho Nacional de Justiça, para abertura de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar (CF, art. 103-B, § 4º, IV; Resolução CNJ nº 67, de 3 de março de 2009, arts. 4º, III, e 8º, I e III; Resolução CNJ nº 135, de 13/07/2011, art. 8º, caput, e parágrafo único; e Recomendação CNJ nº 134, de 09/09/2022, arts. 4º, 8º e 10); 



    d.3 - Procuradoria-Geral da República, para apuração de eventual responsabilidade penal do Desembargadores, notadamente quanto à prática, em tese, dos crimes de prevaricação (CP, art. 319), desobediência (CP, art. 330) e abuso de autoridade (Lei 13.869/2019);” (e-doc. 43, p. 8) 



    É o breve relatório. 



    Inicialmente, verifica-se que julguei parcialmente procedente a Rcl nº 64.115/SP para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos dos Processos nº 1001077-19.2022.5.02.0020 e nº 1001492- 75.2017.5.02.0020 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Na oportunidade, determinei, em consequência, a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirimisse o caso como entender de direito e julguei prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    A decisão foi mantida pela Segunda Turma da Corte, que negou provimento ao agravo regimental (sessão virtual de 12/4/24 a 19/4/24). Na apreciação dos embargos de declaração, votei acolhendo-os em parte, “sem efeitos infringentes, tão somente para prestar o esclarecimento de que ficam mantidas as liberações de valores realizadas até 8/1/24 em benefício do [então] embargante” (sessão virtual de 7/2/25 a 14/2/25 — grifo nosso), ora peticionante. Na ocasião, assim me manifestei:



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma da Corte negou provimento ao agravo regimental.



    No acórdão embargado, ficou mantida a decisão em que julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos dos Processos nºs 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492- 75.2017.5.02.0020 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum. Na referida decisão, ainda determinei, como consequência, a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirima o caso como entender de direito.



    Nas razões dos presentes embargos de declaração, o embargante insiste na tese de que o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e a Súmula nº 734 incidem no presente caso, sendo incabível a reclamação. E afirma que a Corte foi omissa quanto a esse assunto no julgado embargado.



    Inexiste omissão quanto ao ponto em referência. Com efeito, no julgado embargado, assim me manifestei sobre a tese de que a reclamação seria incabível:



    [...]



    De outro giro, entendo que é necessário o parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração, sem atribuir a eles efeitos infringentes, para esclarecer que ficam mantidas as liberações de valores realizadas, no âmbito da Justiça do Trabalho, até 8/1/24 em benefício do embargante. Explico.



    A reclamação trabalhista que deu origem à presente reclamação constitucional foi ajuizada nos idos de 2017, quando o ora embargante tinha 71 anos de idade (e-doc. 5). A sentença parcialmente favorável ao obreiro (ora embargante) foi proferida em maio de 2018 (e-doc. 11). 



    Em fevereiro de 2019, quando já havia a orientação da Suprema Corte na ADPF nº 324 (ata de julgamento do mérito publicada em 10/9/18), adveio acórdão do Tribunal Regional do Trabalho negando provimento ao recurso ordinário interposto pela Rádio Panamericana S.A. (e-doc. 12). Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Opostos novos embargos de declaração, foram eles, em dezembro de 2019 (posteriormente, portanto, à publicação do acórdão do julgamento do mérito da ADPF nº 324), acolhidos parcialmente para corrigir erro material. Afora isso, é certo que, mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso ordinário, o que se deu em maio de 2023 (vide e-doc. 66, p. 135/139), já havia orientação da Suprema Corte na ADC nº 48 e na ADI 3.961, as quais foram julgadas em 15/4/20, atas de julgamento do mérito publicadas em 23/4/20.



    Feito esse breve apanhado, é importante ter em mente, em primeiro lugar, que a Rádio Panamericana S,A. poderia ter ajuizado reclamação constitucional com base na ADPF nº 325, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 em momento muito antes daquele em que foi efetivamente ajuizada a presente demanda. Como se sabe, a reclamação em que se alega violação das citadas ações não exige o esgotamento de instância (nesse sentido: Rcl nº 69.326/PR-AgR, Primeira Turma, red. do ac. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6/12/24; Rcl nº 67.692/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/24). Contudo, a reclamação constitucional só foi ajuizada nesta Suprema Corte quando o caso de origem já estava na fase de cumprimento definitivo de sentença. 



    Em segundo lugar, enfatizo que as liberações de valores em benefício do ora embargante até 8/1/24 (data da publicação da decisão em que julguei parcialmente procedente a reclamação) ' incluindo as quantias referidas na decisão de 29/6/23, ID. 1ec3453 (e-doc. 71, p. 52), destinadas ao ora embargante, à conta vinculada do FGTS, ao INSS e à Receita Federal (IRRF) ' foram realizadas de boa-fé e com apoio em decisão judicial de caráter definitivo (a qual, aliás, estava em fase de cumprimento definitivo).



    Em terceiro lugar, registre-se que já se passaram 7 anos desde a data da propositura daquela reclamação trabalhista. Em 2024, o ora embargante completou 78 anos de idade. Eventual determinação judicial para que ele devolva à Rádio Panamericana S.A. os valores já levantados (incluindo os valores transferidos para a conta do FGTS) de boa-fé contraria não só esse princípio, mas também os interesses constitucionalmente protegidos dos idosos.



    Com efeito, em relação a essas pessoas, o texto constitucional estabelece, em seu art. 230, o dever do Estado (além da família e da sociedade) de os amparar, ‘defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida’. Consoante a doutrina, o constituinte conferiu tratamento especial, de maneira semelhante com o que se fez com as crianças e os adolescentes. Aqui, há o reconhecimento ‘de uma fragilidade que necessita, demanda e merece o amparo da coletividade, estabelecendo-se a propiciação de um envelhecimento digno às pessoas humanas como um compromisso de caráter constitucional’1 (grifo nosso).



    Disciplinando esse dispositivo, foi editado o Estatuto do Idoso. Segundo a doutrina, ‘o envelhecimento com dignidade é o que se busca com a concretização dos direitos fundamentais previstos no Estatuto’2. Tal diploma preconiza, por exemplo, o direito dos idosos que se consubstancia ‘em condições materiais aptas a proporcionar uma velhice digna’3 (grifo nosso), mediante, v.g., o adimplemento da obrigação de prestar alimentos a eles; e assegurar-lhes a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figurem como parte ou intervenientes.



    Ainda nesse contexto, é preciso deixar claro que os valores já levantados de boa-fé pelo ora embargante são de extrema importância para ele. Não se esqueçam de que a idade avançada traz, usualmente, acréscimo de gastos com a saúde, no que se inclui o pagamento de tratamentos médicos e de remédios. E, no que diz respeito à realidade do embargante, é preciso lembrar que, conforme os e-doc. 79 a 81, tem ele ainda neoplasia maligna.



    Nessa toada, ainda que se diga que a cassação das decisões reclamadas deveria, em tese, resultar na automática devolução, por parte do ora embargante, das quantias já levantadas ou na restituição de valores transferidos para a conta vinculada do FGTS, as particularidades do presente caso determinam, na verdade, o oposto. Isso é, a ponderação dos valores e dos interesses constitucionais em conflito determina que, não obstante a cassação daquelas decisões e o reconhecimento da competência da Justiça Comum, inexiste o dever do ora embargante de devolver à Rádio Panamericana S.A. os valores levantados (incluindo os valores transferidos para a conta do FGTS) a partir das liberações realizadas até 8/1/24.



    Por fim, anote-se que, ao julgar parcialmente procedente a reclamação, cassei as decisões reclamadas, reconhecendo a competência da Justiça Comum, e determinei, como consequência, a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirima o caso como entender de direito. Nessa toada, é evidente que não acolhi o pedido do reclamante de determinação da devolução das quantias levantadas (incluindo aquelas transferidas para a conta do FGTS) pelo ora embargante.



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para prestar o esclarecimento de que ficam mantidas as liberações de valores realizadas até 8/1/24 em benefício do ora embargante.



    É como voto” (Rcl nº 64.115/SP-AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/25).



    Pois bem. A Rádio Panamericana S/A, em maio de 2024, ajuizou ação de repetição de indébito contra o ora reclamante (Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100) pleiteando, no mérito, a restituição da quantia de R$ 4.118.074,60 e pedindo a tutela de evidência para o imediato arresto de bens e a constrição de ativos financeiros do ora peticionante (e-doc. 11). 



    Como relatou o ora peticionante, o Juízo de Origem deferiu esse pedido, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 387.508,75 (e-doc. 1, p. 5-6). Após, proferiu sentença de total procedência da ação, convalidando a liminar concedida (e-doc. 15). O caso subiu para o TJSP, que deu provimento à apelação do ora peticionante (e-doc. 18). Houve pedido, por parte do ora peticionante, de levantamento de valores bloqueados (e-doc. 21). Contudo, o Desembargador Relator decidiu que seria necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão e acrescentou que, “[p]osteriormente, [...] a devolução dos valores dever[ia] ser providenciada pela primeira instância, para a qual deverá o interessado encaminhar o formulário de fls. 656 oportunamente” (e-doc. 22). O ora peticionante interpôs agravo interno contra essa decisão (e-doc. 23), ao qual o TJSP negou provimento (e-doc. 24), reiterando ser “prudente que se aguard[asse] o trânsito em julgado antes do levantamento da quantia pelo agravante”. Os declaração opostos contra o acórdão em que foi analisada a apelação foram parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento (e-doc. 26). 



    Por meio da presente reclamação, o ora peticionante alegou que o TJSP, embora tenha dado provimento a sua apelação, teria violado a decisão da Corte na Rcl nº 64.115/SP.



    Considerando o deferimento, pelo Juízo de Origem, nos autos da ação de repetição de indébito, da “tentativa de ARRESTO repetitivo em face do réu, pelo período de 30 dias (teimosinha), até o limite de R$ 4.581.931,54, via SISBAJUD” (e-doc. 12), julguei procedente a presente Rcl nº 84.584/SP para “cassar a decisão do TJSP proferida nos autos do Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100 e determinar que [fosse] observado o conteúdo da decisão transitada em julgado na Rcl nº 64.115, liberando os valores do ora reclamante bloqueados”.



    Apreciando novamente aquela apelação, o TJSP deu parcial provimento. Na oportunidade, o Desembargador Relator esclareceu que não houve determinação da devolução de valores levantados por parte do ora peticionante. De outro giro, Sua Excelência assegurou, em observância à Rcl nº 64.115/SP, o imediato desbloqueio de valores em favor do ora peticionante. Por serem esclarecedores, transcrevo trechos de seu voto:



    “1. Diante da respeitável decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 84.584, que cassou acórdão proferido por este Tribunal, determinando que o conteúdo da decisão na Reclamação Constitucional nº 64.115 seja observado, liberando-se os valores bloqueados pertencentes ao reclamante (fls. 728/733), realiza-se novo julgamento do caso.



    [...]



    5. Da análise dos autos, depreende-se que o réu ajuizou a reclamação trabalhista nº 1001492-75.2017.5.02.0020, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego, tendo sido julgada procedente (fls. 59/74). Ainda, foi ajuizado o cumprimento provisório de sentença nº 1001077-19.2022.5.02.0020 (fls. 87/92), no qual a autora, em 19/05/2023, espontaneamente depositou judicialmente a importância de R$ 4.118.074,60 (fls. 93/95). Com o trânsito em julgado da ação principal em 05/05/2023 (fls. 85), o Juízo trabalhista deferiu o levantamento do valor depositado em favor de Luiz, o que foi cumprido (fls. 97/108).



    Por sua vez, em 19/10/2023, a autora ajuizou a Reclamação Constitucional nº 64.115/SP perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, pugnando a cassação das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, bem como a devolução da quantia levantada pelo réu (fls. 126/150). Foi proferida, em 19/12/2023, decisão monocrática julgando-a parcialmente procedente, ‘para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos do processo nº. 1001077-19.2022.8.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum’. Também foi determinado, por consequência, ‘a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirima o caso como entender de direito’ (fls. 172/189).



    Contra essa decisão o réu interpôs agravo regimental, o qual foi rejeitado (fls. 151/168). Na sequência, foram por ele opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos (fls. 546/557), no sentido de que os valores por ele levantados não devem ser restituídos à autora. O eminente Ministro Dias Toffoli salientou que a requerente poderia ter ingressado com a reclamação constitucional muito antes do trânsito em julgado da reclamação trabalhista; que os valores levantados pelo réu antes de 08/01/2024 foram realizados de boa-fé e com apoio em decisão judicial de caráter definitivo; e atentando-se ao interesse constitucional de proteção aos idosos, pois o requerido completou 78 anos de idade em 2024.



    Destacam-se os seguintes trechos:



    [...]



    Portanto, nos termos da Reclamação Constitucional nº 64.115/SP (fls. 172/189), verifica-se que não houve determinação para que os valores levantados por Luiz fossem devolvidos à Rádio Panamericana S/A, o que foi asseverado pela respeitável decisão acostada a fls. 201/204, além de salientado pelo eminente Ministro no último trecho acima citado e destacado.



    Além disso, ante os fundamentos delineados pelo Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração em agravo regimental em reclamação (fls. 546/557), supratranscritos, considerando que os valores objeto dos autos foram levantados pelo réu em data anterior a 08/01/2024, não cabe a sua restituição à autora.



    Por corolário, necessário o imediato desbloqueio dos valores constritos nestes autos nº 1069353-67.2024.8.26.0100 em decorrência da decisão de fls. 220/221 e no cumprimento provisório de sentença nº 0047172-89.2024.8.26.0100, o que já foi providenciado (inclusive com levantamento pelo apelante), conforme documentos de fls. 748/750” (grifo nosso).



    Como se nota, o TJSP cumpriu a determinação firmada na Rcl nº 64.115/SP-AgR-ED, tal como estipulado na decisão proferida na presente Rcl nº 84.584/SP. Em outras palavras, não se vislumbra qualquer violação das decisões proferidas nessas reclamações.



    Enfatizo, por fim, que a questão relativa à possibilidade de condenação ou não da Rádio Panamericana S/A com base na alegada litigância de má-fé ou no art. 940 do Código Civil não foi em nenhum momento tratada nas decisões proferidas na Rcl nº 64.115/SP ou na Rcl nº 84.584/SP. Nessa toada, o fato de o TJSP ter decidido essa matéria, afastando a caracterização da má-fé ou dolo da referida empresa por ter movido a ação de repetição de indébito, não importou em qualquer violação das decisões tomadas nas reclamações em alusão.



    Ante o exposto, não se afigurando presente o alegado descumprimento, nada há a decidir.



    À Secretaria para as providências cabíveis, procedendo ao arquivamento definitivo dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  MORAES, Maria Celina Bodin; Teixeira, Ana Carolina Brochado. Comentário ao artigo 230. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2146.




2  Idem.




3  Idem.